Tribunal: STF
Processo: HC 185896
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no habeas corpus 579.968, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 46): 
    APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Condenação mantida - Dosimetria penal - Concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas - Não cabimento - Regime prisional fechado mantido - Reprimendas de Gustavo e Natanael - Redução- Necessidade - Reconhecimento atenuante da menoridade - Recurso de Gislaine desprovido e apelos de Gustavo e Natanael parcialmente providos. 
    A paciente foi condenada às penas de 7 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 652 dias-multa, por ofensa ao art. 33, caput e § 1º, III, da Lei 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 deste mesmo código. Interposta apelação, foi improvida conforme a ementa acima. 
    Pugna a impetrante, liminarmente e no mérito, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e consequente abrandamento do regime prisional para o aberto com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, requerendo, ainda, a concessão de prisão domiciliar, porquanto é mãe e avó de crianças menores de 12 anos de idade. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    De início, o tema relativo à concessão de custódia domiciliar, ao que se tem nos autos, não foi levado ao conhecimento das instâncias de origem, inviabilizando a sua análise nesta sede sob pena de indevida supressão de instância.
    No mais, as pretensões de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional para o aberto, com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, são claramente satisfativas, melhor cabendo os seus exames no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de e 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 180 do Código Penal. Foram apreendidas “15 (quinze) porções grandes de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, acondicionadas na forma de tijolos, com peso bruto de 8,462 kg (oito quilos e quatrocentos e sessenta e dois gramas)”.
    Em sede de apelação, o recurso defensivo foi desprovido.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena, bem como no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Pugna a defesa pela concessão de prisão domiciliar à paciente, uma vez que ela possui filhos e netos menores de idade.
    Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes e ocupação lícita.
    Aduz que “o Magistrado a quo conjuntamente com o E. Tribunal, ao condenar a paciente no crime de tráfico, utilizou-se da escusa da quantidade de drogas para punir duplamente a paciente, exasperando a pena na primeira fase com base na quantidade de droga apreendida, e justificando o afastamento do art. 33, §4ª novamente pela quantidade de droga, ou seja, incorreu em bis in idem”. 
    Advoga, ainda, pela aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, além da fixação de regime prisional menos gravoso.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “55. Ante o exposto, requer a concessão da ordem de forma liminar, a fim de que reconheça e aplique em grau máximo, o redutor previsto no §4° do art. 33 da lei 11.343/06, com a consequente imposição de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    56. Requer ainda, o reconhecimento em prol da paciente do HC Coletivo do STF nº 143.641 visto que se enquadra nos requisitos necessários, fazendo prova da desnecessidade da segregação de sua liberdade desde o começo da instrução, e a real necessidade da presença em seu lar.
    57. Em situação de indeferido do pedido liminar, o que não se aguarda, pugna pela concessão da ordem pela C. Turma julgadora, por medida da mais lídima Justiça!”
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente